Tribunal: TJDFT
Processo: 0717167-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717167-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE VALDEMIR GUEDS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, parte ré, contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Fazendária do Distrito Federal nos autos n. 0714433-39.2023.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, afastando a alegação de prescrição. In verbis: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF no ID 188648026. Alega a ocorrência de prescrição. Instada, a parte credora apresentou manifestação no ID 188719357. Em suma, é o relatório. DECIDO. De início consigno que os embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001 foram rejeitados, nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução do Distrito Federal e defino como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento.” Pois bem. Da prescrição De início, anoto que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/07/2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. Destarte, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o TJDFT ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, observa-se que o executado já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida essa decisão em 2a instância, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores. Assim sendo, afasto a exceção substancial peremptória da prescrição. Dispositivo Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento, atentando-se que, a contar da data de 08.12.2021, o valor em comento deverá ser corrigido pela taxa SELIC. (...) Em razões recursais, a parte agravante alega, em síntese: a) no âmbito do cumprimento coletivo da sentença o Distrito Federal apresentou embargos à execução alegando, entre outras matérias, a prescrição, argumento que foi afastado no julgamento do agravo de instrumento 2011.00.2.0056342; todavia, o acórdão ainda não transitou em julgado; b) apesar disso, essa decisão só alcançaria a prescrição no cumprimento coletivo, não afetando a prescrição em relação ao cumprimento individual da sentença, pois os prazos prescricionais da execução coletiva e da execução individual são distintos; c) a instauração do cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença; d) subsidiariamente, caso se reconheça a suspensão do prazo nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 e da Súmula 383 do STF, tal suspensão do prazo prescricional somente seria admitida se a legitimidade do sindicato estivesse em discussão. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007, e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0000805-28.1993.8.07.0001 (antigo processo 15.106/93), ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – Sindsaúde/DF contra a Fundação Hospitalar do Distrito Federal. A sentença coletiva condenou o ente distrital a restituir os valores indevidamente descontados, excedentes a 6% (seis por cento), descontados da remuneração dos substituídos a título de contribuição para o Plano de Seguridade Social, o que se deu em razão da aplicação do art. 9o da Lei 8.162/1991, que havia majorado a alíquota da contribuição para 12% (doze por cento). O ponto central do presente recurso reside na discussão sobre a prescrição da pretensão de pleitear o cumprimento individual da sentença coletiva, considerando a interrupção do prazo prescricional em virtude do pedido de cumprimento coletivo da mesma sentença pelo legitimado a propor demandas coletivas. Preliminarmente é de se reconhecer a afetação do Tema Repetitivo 1033 do Superior Tribunal de Justiça, em que a questão submetida a julgamento é a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas. Esse tema é aqui examinado. No entanto, existe determinação de suspensão apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância (ProAfR no REsp n. 1.801.615/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 15/10/2019, DJe de 30/10/2019). Sendo assim, incabível a suspensão do curso processual do presente agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à probabilidade de provimento do recurso e à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150). No caso das dívidas da União, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Essa prescrição somente poderá ser interrompida uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (Decreto 20.910/1932, artigos 1o, 8o e 9o). Em relação ao processo coletivo, que apresenta como objeto os interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, criou-se o microssistema de tutela coletiva, com regras gerais previstas na Lei 7.347/1985 (art. 21) e na Lei 8.078/1990 (art. 90), complementado por diversas outras normas esparsas do ordenamento jurídico. Subsidiariamente, aplica-se o Código de Processo Civil (Lei 7.347/1985, art. 19). Nesse microssistema, a liquidação e a execução de sentença coletiva poderão ser promovidas de dois modos, tanto pela vítima e seus sucessores (execução individual), quanto pelos legitimados substitutos definidos em lei (execução coletiva)(Código de Defesa do Consumidor, art. 97). Em relação aos prazos de prescrição da pretensão de iniciar a fase de cumprimento de sentença coletiva (ou executar o título judicial), o termo "a quo" para ambos os modos de cumprimento é o trânsito em julgado da sentença coletiva, correndo concomitantemente em virtude da relativa independência dos substitutos e dos substituídos para executar a condenação. Entretanto, conforme construção jurisprudencial, o início da fase de cumprimento coletivo de sentença coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional ao inicio da fase de cumprimento individual da mesma sentença, sem se cogitar em inércia dos credores individuais. Ressalta-se que esse entendimento de que o início da "execução coletiva" interrompe a contagem do prazo prescricional para a "execução individual" não está adstrito às hipóteses em que exista discussão sobre a legitimidade do sindicato. Nas ações coletivas em que há condenação da Fazenda, o prazo prescricional de cinco anos para promover a "execução individual" da sentença coletiva é interrompido pelo "pedido executivo coletivo", recomeçando a correr pela metade do prazo (dois anos e meio) da data em que finda a execução coletiva. Ressalva-se que, excepcionalmente, a prescrição em favor da Fazenda não pode ficar reduzida aquém de cinco anos, como aconteceria nos casos em que o titular do direito a interrompa durante a primeira metade desse prazo quinquenal (Súmula 383 do STF). Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça (grifos nossos): PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de origem rechaçou a ocorrência da prescrição para o cumprimento individual de sentença assentado nos seguintes fundamentos: a) a execução coletiva interrompeu o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual; b) o STJ não limitou a interrupção da prescrição exclusivamente aos casos em que, no bojo da execução coletiva, houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato e c) o desmembramento das execuções coletivas foi determinado pelo magistrado para evitar tumulto processual, de modo que os substituídos não podem ser prejudicados por essa determinação. 2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019). 3. O entendimento de que a propositura da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual não está adstrito às hipóteses em que haja discussão sobre a legitimidade do sindicato. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.003.355/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022.) No caso concreto, o processo que teria originado o título coletivo (ação coletiva 0000805-28.1993.8.07.0001) transitou em julgado no dia 13 de abril de 1998 (id 22824576). Nessa data teve início o prazo de cinco anos para promoção do cumprimento individual ou coletivo da sentença. Em 29 de abril de 1999 o sindicato/autor solicitou que o ente distrital trouxesse aos autos as fichas financeiras dos substituídos para possibilitar a realização dos cálculos para dar início ao cumprimento coletivo da sentença coletiva (id 22824635 da ação coletiva). Devido a diversos atrasos e peculiaridades do caso concreto, as fichas financeiras só foram juntadas e de maneira parcial em 23 de março de 2007 (id 22828536) e integralmente em 04 de novembro de 2010 (id 22830523), sendo que nesse ínterim, em 27 de agosto de 2010, o sindicato teria requerido a "execução coletiva" da sentença coletiva (id 22830337). Sucede que, em 03 de novembro de 2010, o Distrito Federal opôs embargos à execução, alegando, entre outros, a prescrição da pretensão de iniciar o cumprimento de sentença coletiva (processo 0063796-44.2010.8.07.0001, antigos autos 2010.01.1.197963-4). Após decisão do e. Juízo originário de 02 de março de 2011 (id 21699361), rejeitando a prejudicial de prescrição em virtude da demora do próprio ente distrital para entrega das fichas financeiras, em 29 de março de 2011 o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (processo 0005634-25.2011.8.07.0000, antigos autos 2011.00.2.005634-2). Em segunda instância, a decisão de não acolhimento da prescrição foi mantida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público. (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111) [g.n.] Ato contínuo o Distrito Federal interpôs recurso especial, o qual ficou retido nos autos conforme art. 542, § 3o, do Código de Processo Civil/73. Apenas a título ilustrativo, o Superior Tribunal de Justiça tangenciou a questão da prescrição concluindo pela sua não ocorrência no agravo interno na petição n. 13.109-DF (2019/0331902-8), referente ao recurso especial retido nos autos 0005634-25.2011.8.07.0000 (grifos nossos): TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. RECURSO ESPECIAL RETIDO NOS AUTOS. ART. 542, § 3o, DO CPC/73. EXECUÇÃO COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISITOS PARA DESTRANCAMENTO. PERIGO DA DEMORA. INOCORRÊNCIA. VIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que negara seguimento a Petição do Distrito Federal, que objetiva o imediato processamento do Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento 2011.00.2.005634-2, retido nos autos, nos termos do art. 542, § 3o, do CPC/73. Na origem, o Sindicato autor obteve, em favor da categoria profissional, título judicial transitado em julgado em 13/04/98, condenando o Distrito Federal à repetição de valores pagos a maior, em decorrência da majoração de alíquota da contribuição previdenciária, promovida pela Lei distrital 8.126/2001. Iniciada a execução, o Distrito Federal opôs Embargos à Execução, alegando a prescrição da pretensão executiva. Afastada a prejudicial, pelo Juízo de 1o Grau, o Tribunal de origem manteve a decisão. O Distrito Federal interpôs Recurso Especial, no qual sustenta que o Tribunal a quo, ao afastar a prescrição, teria violado os arts. 1o e 4o do Decreto 20.910/32. II. Nos termos do § 3o do art. 542 do CPC/73, "o recurso extraordinário, ou o recurso especial, quando interpostos contra decisão interlocutória em processo de conhecimento, cautelar, ou embargos à execução ficará retido nos autos e somente será processado se o reiterar a parte, no prazo para a interposição do recurso contra a decisão final, ou para as contra-razões". III. Em situações excepcionais, porém, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo o abrandamento da norma prevista no art. 542, § 3o, do CPC/1973 quando o recorrente demonstra a viabilidade do recurso especial e o perigo de que, com a sua retenção na origem, sobrevenha dano irreparável ou de difícil reparação à parte" (STJ, AgRg na MC 24.263/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/02/2018). (...) IV. Na espécie, não se afigura presente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Em primeiro lugar, a mera possibilidade de multiplicação de demandas judiciais com objeto idêntico, embora inconveniente, não constitui, por si só, motivo para determinar a subida de Recurso Especial retido nos autos. Com o advento do CPC/2015, a adequada gestão das questões repetitivas não está a cargo exclusivo dos Tribunais Superiores. Constatando a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, pode o Tribunal de origem instaurar Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 976 e seguintes do CPC/2015, estando, inclusive, o Distrito Federal, na qualidade de parte, legitimado a pleitear-lhe a instauração (art. 977, II, do CPC/2015). Em segundo lugar, não está claro se as "novas" execuções individuais a que se refere o requerente, ora agravante, estão abrangidas pela execução coletiva, uma vez que consta do acórdão recorrido que "o pleito não abrangeu 3860 substituídos, tendo em vista a ausência de fichas financeiras". E, por fim, a natureza da questão discutida - prescrição da pretensão executiva - torna controversa a totalidade do montante objeto das execuções individuais e coletiva, circunstância que impede a expedição de qualquer precatório ou requisição de pequeno valor, antes do trânsito em julgado dos Embargos à Execução. V. Também não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária, a viabilidade do recurso. É certo que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), firmou tese no sentido de que "a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF" (Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe de 30/06/2017). VI. No entanto, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.336.026/PE, em 13/06/2018, foram "os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão (...) modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015", de modo que "para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017" (Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe de 22/06/2018), data da publicação do referido REsp repetitivo 1.336.026/PE. VII. Na espécie, nos termos do entendimento supramencionado, considerando o trânsito em julgado da decisão exequenda em 13/04/98, o prazo prescricional somente teria início em 30/06/2017, data em que a fase de execução já havia sido instaurada, situação a sinalizar não ter ocorrido a prescrição da pretensão executiva. (...) IX. O acórdão recorrido, à luz de todo o contexto fático dos autos, afastou a prescrição da pretensão executiva, concluindo que "a demora no início da execução decorreu principalmente do retardamento da entrega das fichas financeiras pelo Distrito Federal (...) o fator determinante e impeditivo do curso prescricional foi a não disponibilização das fichas financeiras tempestivamente (teoria da ação não nascida) (...) decorreram mais de quatro anos entre a entrega da lista dos substituídos (fl. 205) e a apresentação parcial das fichas financeiras (fls. 267). Desse modo, não há falar em inércia do credor, visto que as informações necessárias à execução estavam de posse do devedor". Asseverou, a final, que, "em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público". (...) XI. Agravo interno improvido. (AgInt na Pet n. 13.109/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021.) De toda forma, atualmente o recurso especial no agravo de instrumento 0005634-25.2011.8.07.0000 encontra-se pendente de julgamento, assim como não findaram os embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001 e o cumprimento coletivo de sentença coletiva 0000805-28.1993.8.07.0001. E, como se expôs, o início da fase de cumprimento coletivo da sentença coletiva pelo legitimado extraordinário (sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional à fase de cumprimento individual da mesma sentença, apenas voltando a correr da data em que findar a "execução coletiva", o que não se deu no caso concreto. Nesse passo, ainda não teria recomeçado o prazo prescricional para o início da fase de cumprimento individual de sentença coletiva. Nesse sentido cito precedente desta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA AINDA EM TRAMITAÇÃO. NÃO INICIADO O PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL É O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA, O QUE NÃO OCORREU NOS AUTOS. OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRECEDENTES RECENTES DE TODAS AS TURMAS DESTE TRIBUNAL EM CONSONÂNCIA COM O STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Segundo o art. 1o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. 3.1. No caso, a sentença coletiva objeto de cumprimento transitou em julgado em 13/04/1998, tendo sido proferida nos autos da ação ordinária no 15.106/93 (000805-28.1993.8.07.0001) movida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília (SINDSAÚDE) em face da já extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, que reconheceu o direito dos seus substituídos à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992. 3.2. Em que pese o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva (13/04/1998) e a propositura da respectiva ação executiva (agosto de 2010), cumpre registrar que a alegação de prescrição suscitada à época quedou rejeitada, conforme decidido por ocasião do AGI no 2011.00.2.005634-2. 3.3. Esclarece-se que, conquanto o Distrito Federal tenha interposto recurso especial contra a decisão desse AGI (Proc. 0712127-39), pendente de julgamento, fato é que tal insurgência não possui efeito suspensivo. 3.4. Cumpre destacar que o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 3.5. Conforme andamento processual, considerando que essa execução coletiva ainda perdura, tem-se por interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo que falar em prescrição. 4. Precedentes jurisprudenciais recentes de todas as Turmas Cíveis deste TJDFT, em consonância com o STJ: (...) 5. Nesse contexto, levando em conta que a execução movida pelo sindicato ainda está em curso, não existe dúvida de que subsiste a interrupção do prazo para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva. Quer dizer, permanece hígida a causa ensejadora da interrupção do lapso prescricional para o manejo da execução individual lastreada no pronunciamento judicial exarado na ação coletiva. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1733470, 07402751220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [g.n] Ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Além disso, em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a parte agravante não demonstrou os motivos pelos quais não se possa aguardar o julgamento colegiado do presente recurso. Limitou-se à alegação de “evitar a expedição de precatório, que inclusive poderá ser objeto de cessão de crédito, gerando insegurança aos jurisdicionados”. Não demonstrou como eventual cessão de crédito poderia causar prejuízo ou risco de dano à Administração Pública, nem comprovou qualquer risco de solvência do credor. Não estão preenchidos os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano, de forma que não há de ser concedido o pretendido efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão originária. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator